Tribunal: TJMT
Processo: 1003549-57.2024.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003549-57.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 616.497.241-87 (APELANTE), GUILHERME ESTEVES DOS SANTOS MORAES - CPF: 457.270.018-46 (ADVOGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003549-57.2024.8.11.0008

APELANTE:
GERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:
COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais de empréstimo pessoal, bem como de repetição do indébito, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo firmado em 17/11/2023, no percentual de 17,99% ao mês, requerendo sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e a restituição em dobro dos valores alegadamente pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios de 17,99% ao mês pactuada em contrato de empréstimo pessoal configura abusividade em razão de eventual discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; e (ii) estabelecer se a alegada cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção judicial em contratos bancários somente se justifica quando demonstrada abusividade manifesta dos encargos pactuados, especialmente quando a taxa de juros se distancia de forma relevante da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A taxa de juros remuneratórios pactuada de 17,99% ao mês mostra-se próxima à média de mercado vigente à época da contratação (17,79% ao mês), inexistindo discrepância significativa capaz de caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não evidenciada cobrança indevida no contrato celebrado entre as partes, resta afastado o pressuposto necessário para a repetição do indébito.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de cobrança indevida associada à má-fé do credor, circunstância não comprovada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário não é considerada abusiva quando se mostra próxima à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A repetição do indébito, especialmente em dobro, exige a comprovação de cobrança indevida e de conduta contrária à boa-fé por parte do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003549-57.2024.8.11.0008

APELANTE:
GERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:
COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
GERSON PEREIRA DOS SANTOS
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual sustenta que a taxa de juros de 17,99% ao mês revela manifesta abusividade, sobretudo quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, circunstância que autorizaria a intervenção judicial para adequação do encargo contratual.

Argumenta que a invocação da autonomia da vontade não pode servir de escudo para legitimar práticas contratuais que violem os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade nas relações de consumo, previstos nos arts. 421 e 422 do CC e no art. 51, IV, do CDC.

Afirma que, reconhecida a abusividade dos encargos, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a cobrança de valores indevidos enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), segundo a qual a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a constatação de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, a fim de reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada, adequando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com a condenação da instituição financeira à repetição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Contrarrazões apresentadas pelo
COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(id. 352278994), pugnando pelo desprovimento recursal.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 352676895.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
GERSON PEREIRA DOS SANTOS
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Consoante se extrai dos autos, a demanda tem origem em contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes em 17 de novembro de 2023, mediante o qual a instituição financeira disponibilizou ao autor o valor aproximado de R$ 1.769,05, a ser quitado em 13 parcelas mensais de R$ 366,19, com incidência de juros remuneratórios pactuados à taxa de 17,99% ao mês e 628,02% ao ano.

Inconformado com os encargos incidentes sobre a operação, o consumidor ajuizou a presente ação revisional sustentando a existência de juros abusivos, pleiteando a adequação da taxa contratada à média divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a restituição em dobro dos valores que reputa pagos indevidamente.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de abusividade nas cláusulas do contrato objeto da ação revisional, especialmente quanto aos juros remuneratórios supostamente cobrados em patamar superior ao admitido, bem como a possibilidade de restituição dos valores eventualmente pagos a maior, com a repetição do indébito em dobro.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A Apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

No tocante aos juros remuneratórios, não se vislumbra abusividade apta a autorizar a intervenção judicial para adequação compulsória à taxa média de mercado.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora firmou
contrato de empréstimo pessoal em 17/11/2023
, com taxa pactuada de 17,99% ao mês e 628,02% ao ano.

Ocorre que, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-11-16
),verifica-se que, à época da contratação, a taxa média de mercado para a operação correspondente era de 17,79% ao mês e 613,16% ao ano, de modo que o percentual contratado se apresenta próximo ao referencial oficial, sem descolamento significativo que evidencie desvantagem exagerada ao consumidor. Vejamos:

Portanto, não se vislumbra, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula no 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado,
o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, igualmente não merece acolhimento. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro somente é cabível quando evidenciada a cobrança indevida aliada à má-fé do credor, circunstância esta que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada pela parte autora.

No caso em exame, como visto, as cobranças referentes às tarifas administrativas e ao seguro prestamista se mostraram amparadas contratualmente e legitimadas pela jurisprudência pátria, inexistindo qualquer irregularidade apta a caracterizar cobrança indevida, tampouco conduta dolosa da instituição financeira.

Ainda que assim não fosse, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique comportamento abusivo, ardiloso ou malicioso por parte do banco, mas, ao revés, demonstra-se que a instituição atuou dentro dos limites da legalidade e da boa-fé objetiva.

Dessa forma, ausente o requisito subjetivo da má-fé, fica afastada a pretensão de repetição do indébito em dobro, sendo incabível, inclusive, a restituição simples, diante da regularidade das cobranças reconhecida no presente feito.

Ao arremate, não se verifica abusividade na taxa de juros contratada, tampouco cobrança indevida que autorize a repetição do indébito, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência, com o desprovimento do recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026